Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO COMO PSICÓLOGA CLÍNICA. JUNTA DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DESVIO DE FUNÇÃO. CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VERIFICADO. LEGÍTIMA PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é legítima a pretensão, ora exercida pela demandante, ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes do alegado desempenho, em suposto desvio de função, no período compreendido entre os anos de 2015 e de 2020, das atividades de Gestora de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal – Especialidade Psicóloga, a despeito de sua investidura no cargo de Professora da Educação Básica.
2. A Constituição Federal prevê que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, “de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego”. (art. 37, inc. II). 2.2. O desvio de função é caracterizado pela imposição, ao servidor público, de atribuições alheias ao cargo ocupado. Em virtude da exigência constitucional de aprovação em concurso público, é vedada nessas hipóteses o instituto da ascensão, de acordo com o enunciado no 43 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 2.4. Também não é admitido o aumento da remuneração paga ao servidor, pela via judicial, sob o fundamento da isonomia, de acordo com o enunciado no 37 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 2.5. O enunciado no 378 da Súmula do Colendo Superior o Tribunal de Justiça estabelece que “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. 2.6. Assim, torna-se possível, ao menos em tese, sob a estrita ótica do enriquecimento sem causa da Administração Pública, apurar as diferenças entre as funções e as remunerações, observando-se se as atividades desempenhadas pela demandante estão em desacordo com as exigências do cargo ocupado.
3. No caso em deslinde a apelante, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, foi colocada à disposição da Secretaria de Orçamento, Planejamento e Gestão, por meio de ato administrativo fundamentado nas regras previstas no art. 157 da Lei Complementar local no 840/2011 e no art. 3o do Decreto local no 39.009/2018, tendo atuado no referido órgão por prazo determinado e sem qualquer alteração remuneratória. 3.1. Embora não possa ser objeto de deliberação a possível invalidade do referido administrativo, que tem respaldo normativo, o conjunto probatório trazido aos autos permite concluir que, em decorrência da aludida colocação à disposição de órgão diverso da Secretaria de Educação, a servidora exerceu funções de psicóloga clínica, tendo participado de juntas médicas da Gerência de Readaptação Funcional da aludida secretaria. 3.2. A apelante comprovou que as atividades desempenhadas não integram as atribuições previstas para o magistério público e que correspondem às tarefas normalmente realizadas por ocupantes do cargo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental – Psicólogo, não tendo o Distrito Federal se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela autora (art. 373, inc. II, do CPC), pois, além de haver negado a ocorrência do desvio de função, também não atendeu ao critério da eventualidade para apontar qual seria o cargo paradigma que considera correto. 3.3 Por essas razões deve ser reconhecido o desvio de função narrado e o enriquecimento indevido do Distrito Federal, com sua subsequente condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias pretendidas.4. Recurso conhecido e provido.